Tribunal: TJES
Processo: 5008692-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008692-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE FORMATURA MEDICINA - UNESC - 18

AGRAVADO: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES ARRECADADOS. RETENÇÃO DE PERCENTUAL EM FAVOR DAS CONTRATADAS. REDUÇÃO DO VALOR RETIDO PARA 10%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE FORMATURA MEDICINA UNESC - 18 contra decisão proferida em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e multa contratual, ajuizada em face de L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI, TICOMIA FRANCHISING LTDA e UP SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. A decisão agravada deferiu parcialmente tutela provisória para determinar o depósito judicial do valor arrecadado para as festividades de formatura, autorizando o levantamento de 70% pela autora e retendo 30% em juízo. A agravante pleiteia a exclusão da retenção, alegando inadimplemento contratual pelas agravadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise da ilegitimidade passiva das agravadas TICOMIA FRANCHISING LTDA e UP SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA em sede de agravo de instrumento, ainda que a matéria não tenha sido apreciada em primeiro grau; (ii) estabelecer se é possível afastar ou reduzir o percentual de retenção dos valores arrecadados, determinado na decisão agravada, à luz dos indícios de inadimplemento contratual das recorridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelas agravadas não pode ser analisada pelo órgão recursal em virtude da ausência de exame da matéria pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A decisão agravada corretamente reconhece a existência de elementos que indicam insatisfação da autora com a prestação dos serviços, falhas na gestão financeira e ausência de prestação de contas, o que justifica a devolução parcial dos valores arrecadados.

Os documentos acostados, como e-mails, mensagens e notificações extrajudiciais, demonstram tentativas frustradas de resolução do conflito e ausência de resposta satisfatória por parte das agravadas, o que afasta a tese de rescisão imotivada.

Ainda que não seja possível, neste momento processual, concluir definitivamente sobre o inadimplemento contratual, os indícios de má administração e a falta de transparência na gestão dos recursos justificam a liberação parcial do montante para a continuidade dos preparativos da formatura.

A jurisprudência desta Corte tem entendido que a retenção de até 10% do valor arrecadado é medida suficiente para garantir eventual ressarcimento às contratadas, sem comprometer a realização dos eventos pelos formandos.

A redução do percentual retido atende ao princípio do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva, resguardando os interesses de ambas as partes enquanto se aguarda o julgamento do mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal não conhece de matéria de ilegitimidade passiva não analisada em primeiro grau, ainda que de ordem pública, por configurar supressão de instância.

A retenção judicial de valores em contrato de prestação de serviços para festividades de formatura pode ser reduzida para 10% quando presentes indícios de falhas na prestação do serviço e necessidade de continuidade dos preparativos.

A restituição parcial dos valores arrecadados é medida adequada para resguardar o direito dos contratantes, nos termos do art. 300 do CPC e do art. 14 do CDC, sem prejuízo da apuração integral do mérito na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 373, I; CC, arts. 421 e 475; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5011071-75.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 25.10.2024.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5015453-14.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Vania Massad Campos, j. 13.01.2025.
TJES, Agravo de Instrumento nº 0301790-02.2013.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 04.05.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008692-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DE FORMATURA MEDICINA UNESC - 18

AGRAVADAS:
L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI, TICOMIA FRANCHISING LTDA, e UP SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE FORMATURA MEDICINA UNESC - 18
contra decisão do id. 69348473 dos autos de origem, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação declaratória de rescisão contratual c/c obrigação de fazer (devolução do valor em caixa) e multa contratual (com Pedido de Tutela de Urgência)”

n. 5018219-31.2025.8.08.0024

ajuizada em desfavor de
L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI
,
TICOMIA FRANCHISING LTDA
e
UP SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
.

Em contraminuta, TICOMIA FRANCHISING LTDA e UP SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA arguíram a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. Considerando a precedência da questão antes do exame meritório, passo ao seu exame.

DA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO

Consoante consta no relatório (id. 14896255), as recorridas TICOMIA FRANCHISING LTDA e UP SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA sustentam que são ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda.

Ocorre que a questão não foi examinada em primeiro grau de jurisdição, de forma que o exame desse ponto implicaria em verdadeira supressão de instância.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que
“[...] Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância. [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Dito isso,
não conheço
da preliminar.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo à análise do mérito do recurso.

MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 14026634), a agravante argumenta, basicamente, o desacerto na retenção dos 30% (trinta por cento), pois não há indícios mínimos de cumprimento contratual por parte das agravadas, o que prejudica o planejamento das festividades de formatura, uma vez que depende dos recursos retidos.

Sustenta que o mérito da discussão já era de pleno conhecimento das agravadas extrajudicialmente, por meio de comunicações de insatisfação via WhatsApp, e-mails e reuniões.

Aponta que houve diversas oportunidades para as agravadas se manifestarem e apresentarem provas de cumprimento contratual, inclusive com o envio de notificação extrajudicial, que não foi respondida a contento. Assim, a cautela em favor das agravadas não se justificaria, diante da conduta protelatória e reincidente destas em outros processos similares.

Salienta que a rescisão foi motivada por uma série de descumprimentos contratuais gravíssimos por parte das agravadas, entre eles: falhas reiteradas na gestão financeira, má qualidade na prestação dos serviços, ausência de prestação de contas, alteração unilateral de cláusulas contratuais, descumprimento do cronograma de eventos, e cobranças abusivas.

Defende que não se trata de rescisão imotivada, mas motivada por inadimplemento contratual das recorridas, que nem sequer se manifestaram adequadamente diante das notificações extrajudiciais.

Argumenta que a decisão de primeiro grau se baseou unicamente em cláusula contratual, sem considerar o contexto de descumprimentos e a jurisprudência local, que reconhece o “modus operandi” lesivo das agravadas em ações similares.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, afastando-se a retenção indevida de 30% (trinta por cento) determinada na decisão agravada.

Contrarrazões no id. 14731207 apresentados por L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA pelo desprovimento do recurso.

Em sequência (id. 14896255), TICOMIA FRANCHISING LTDA e UP SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA defendem a manutenção da decisão recorrida.

Muito bem.

Sem delongas, não vislumbro razões para modificar o entendimento do Eminente Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior no id. 14111821, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal, apenas para reduzir o percentual de retenção arbitrado pelo juízo a quo para 10% (dez por cento).

A agravante insurge-se contra capítulo da decisão que, dentre outros pontos, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] I – Quanto ao pleito antecipatório.

Dando, então, prosseguimento ao feito, quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”.

É cediço que para a concessão de medida liminar é preciso observar a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Dito isto, a princípio, é certo que cabe a parte autora demonstrar minimamente fato constitutivo de direito seu, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Convém destacar que, nessa fase processual, não cabe ao magistrado adentrar ao mérito da questão propriamente dito, com análise exauriente das questões trazidas pela parte autora, mas tão somente uma apreciação sumária acerca do preenchimento dos requisitos da medida pleiteada.

No caso vertente, a princípio, considerando os argumentos e o raciocínio exposto, bem como os documentos acostados ao pedido inicial e, ainda, levando em consideração os princípios norteadores da boa-fé ao ingressar em Juízo e do acesso facilitado ao Judiciário, sem esquecer da existência de um mínimo de viabilidade jurídica na demanda, demonstrado restou o fumus boni juris.

Isso porque, estampada está a insatisfação da requerente com os serviços das requeridas, diante das dificuldades nos atendimentos de diversas solicitações, da organização dos eventos e na administração dos recursos financeiros, considerando que a requerente teve que intervir nas festividades realizadas para manter o orçamento inicial, conforme se depreende dos e-mails de ID 69139472, conversas em grupo de WhatsApp de ID 69139473 a 69139493, 69139705, 69139737, as planilhas orçamentárias de ID 69139502 a 69139704 e a notificação de resolução contratual de ID 69154139.

E, a despeito da notificação, a primeira requerida manifestou que não há violação contratual que justifique a rescisão, incorrendo, a requerente, na cláusula que estabelece a multa contratual de 30% (trinta por cento) do valor global, estipulada em R$ 2.018.500,00 (dois milhões dezoito mil e quinhentos reais).

Todavia, de acordo com o declarado no ID 69150575, os valores disponíveis em caixa perfazem a monta de R$ 998.872,96 (novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), já descontados os eventos realizados, sendo tais valores insuficientes para a conclusão das festividades previstas, havendo a necessidade de renegociação com a complementação de quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em todo caso, a existência ou não de violação contratual e a responsabilidade pela rescisão deve ser apurada à luz do contraditório e ampla defesa. Entretanto, uma vez manifestada expressamente a intenção de resolução contratual e a ausência de qualquer cláusula que impeça a requerente de reaver os valores arrecadados, afigura-se indevida a retenção integral da quantia pelas requeridas.

Quanto ao periculum in mora, como narrado pela autora, este se extrai da informação de insuficiência de recursos e a necessidade de renegociação, com a exclusão de evento, redução de convites e a complementação de valores, tudo isso ocorrido ainda em 2024, contrariando a afirmação do “contrato saudável” e criando o receio de não realização da formatura, em virtude de todo o dinheiro estar sob a posse das requeridas.

Assim, deve-se levar em consideração todo o tempo necessário para o processamento da demanda, onde, não sendo deferida a presente, a autora não conseguirá realizar os preparativos necessários para sua formatura, seja pelo curto prazo até janeiro de 2026 ou pela ausência de recursos financeiros.

Outrossim, inviável a utilização do sistema Sisbajud, por ora, já que não restou caracterizado nenhum ato de dilapidação patrimonial das requeridas que impossibilite o cumprimento da medida, bem como levando-se em consideração a boa-fé processual.

Diante disso, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela, tomando por base, inclusive, o poder geral de cautela, e DETERMINO que as requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, depositem judicialmente todo o saldo do valor arrecadado pela parte autora durante a vigência do contrato no qual se embasa a relação entre as partes, valor este ainda em poder e sob administração das requeridas, bem como que, no prazo de 10 (dez) dias, comprovem todos os gastos até então realizados, a fim de justificar a quantia apresentada, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a hipótese de não efetivação do depósito no prazo determinado, bem como de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a hipótese de não apresentação, no prazo também acima determinado, dos documentos comprobatórios dos gastos já realizados.

Desde logo estabeleço, como valor mínimo a ser depositado, o montante de R$ 998.872,96 (novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), quantia esta informada pela própria requerida, como se observa do conteúdo acostado ao ID 69150575.

Não obstante, também em razão do poder geral de cautela, entendo necessária a retenção em juízo de 30% (trinta por cento) do valor total a ser, pelas requeridas, depositado nos autos, quantia tal que entendo suficiente para se garantir segurança jurídica também às requeridas quanto a eventuais direitos que eventualmente lhe possam ser reconhecidos com o julgamento do presente feito, além de possibilitar à requerente prosseguir com o planejamento das festividades de formatura.

Nestes termos, comprovado o depósito, desde já autorizo a expedição de alvará de 70% (setenta por cento) do valor em favor da requerente, conta bancária indicada no ID 69138131, pág. 45, item “a”.

Cientifique-se a parte autora e as requeridas para cumprimento da presente.

[...]

Necessário contextualizar que a agravante ajuizou a demanda de origem em virtude da insatisfação com os serviços prestados pelas empresas contratadas para organização das festividades de formatura da “Turma 18” de Medicina da UNESC, apontando falhas na gestão financeira, ausência de transparência e prestação de contas, e desorganização generalizada nos eventos já realizados.

Consta na petição inicial que, apesar das reiteradas tentativas de diálogo e resolução extrajudicial — inclusive com envio de notificações e realização de reuniões — as agravadas não ofereceram respostas satisfatórias, pelo que sustenta a associação que a rescisão almejada é motivada por inadimplemento.

Verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços para organização das festividades de formatura (missa ou culto ecumênico, colação de grau, jantar dançante e baile), comprometendo-se, ainda, com a realização de “pré-eventos” para integração da turma (“Meio Médico”, “Bye Bye Tutorial” e “365 dias”), além de outras quatro festividades temáticas na semana da formatura (‘Churrasco de abertura”, Aula da saudade”, “Festa temática” e “After”), conforme Cláusula 2ª (id. 69139471), com valor global do contrato de R$ 2.018.500,00 (dois milhões, dezoito mil e quinhentos reais).

Destaco que, ao menos na restrita devolutividade atinente a este recurso, não se mostra possível concluir pelo inadimplemento contratual das agravadas, ponto este que deve ser examinado em cognição exauriente, com a formação do contraditório.

Não obstante essa questão, os elementos acostados aos autos, nesta análise perfunctória, indicam a probabilidade do direito autoral, considerando as diversas trocas de e-mails entre as partes e as conversas por meio do aplicativo “Whatsapp”, que demonstram a insatisfação da agravante e as inúmeras tentativas de solução extrajudicial, com as agravadas se mostrando evasivas nas solicitações de esclarecimentos e prestação de contas (ids. 69139472, 69139473 a 69139493, 69139705, 69139737, 69139482 e 69139483).

Nesse cenário, a relação jurídica em questão também vem sendo discutida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n. 5010394-11.2025.8.08.0000, oportunidade em que houve a prestação de contas pela primeira agravada, tendo-se chegado à conclusão, em cognição sumária, que a comprovação de gastos destoa da narrativa da empresa recorrida, a qual alega custos muito superiores ao que, efetivamente, foram documentalmente evidenciados.

Assim, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a ausência de prestação de contas detalhada e a tentativa de renegociação unilateral do contrato, impondo custos adicionais à agravante, são elementos que fragilizam a tese de rescisão imotivada.

Nota-se, ainda, que os comprovantes apresentados a este órgão
ad quem
estão desordenados e indicam um possível vício na ingerência dos valores, o que, por óbvio, deve ser apurado em cognição exauriente.

Com efeito, o artigo 421 do Código Civil assegura a liberdade de contratar, de modo que ninguém pode ser obrigado a permanecer contratado e, por decorrência lógica, o ordenamento jurídico disciplina possibilidade de extinção dos contratos, seja pela sua conclusão regular, seja pelo inadimplemento, seja pelo desinteresse de um dos envolvidos em permanecer com o vínculo contratual.

É cediço, ainda, que o artigo 475 do Código Civil prevê a possibilidade de a parte lesada pelo inadimplemento culposo pedir a resolução do contrato e retornar ao estado anterior, questão esta, contudo, que não pode ser identificada de plano em virtude da rasa cognição advinda do estágio embrionário da demanda.

Mesmo perante essa singela análise, os indícios de falta de administração segura e transparente dos recursos financeiros, que compromete a execução das festividades, corroboram com a apontada falha na prestação do serviço aos consumidores e, por conseguinte, sustentam a tese de restituição dos valores pertencentes à comissão de formatura, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Para além desse ponto, também está evidenciado o perigo de dano, pois as festividades da formatura estão programadas para janeiro de 2026, e a ausência de liberação integral dos recursos compromete o cronograma de contratação de fornecedores e locação de espaços.

Nesse sentido, ainda que evidenciados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sem adentrar sobremaneira ao mérito da causa e visando à salvaguarda dos interesses da parte contrária na avença firmada, notadamente diante de análise tão restrita de devolução, reputo por razoável a manutenção do percentual de retenção estipulado pelo juízo
a quo
e, em conformidade com os entendimentos desta Corte, reduzo para 10% (dez por cento) do montante arbitrado. Sobre a questão:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. FESTIVIDADES DE FORMATURA. DECISÃO QUE DETERMINA DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES ARRECADADOS. LEVANTAMENTO PARCIAL EM FAVOR DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE RECURSOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora Eireli contra decisão que, em ação de resolução contratual cumulada com cobrança, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o depósito judicial dos valores arrecadados pela parte autora e o levantamento de 90% do montante pela agravada, com apresentação de extratos e comprovação dos gastos. [...] 4. A agravante alegou má gestão de recursos financeiros, mas documentos juntados à inicial revelam falhas de planejamento e execução dos eventos previstos.
5. A retenção de 10% sobre o montante arrecadado se mostra suficiente, neste momento processual, para garantir eventual ressarcimento futuro, sem que haja prejuízo à continuidade dos eventos
. 6. Não há elementos que justifiquem o depósito imediato da multa rescisória de 30% prevista no contrato, sendo desnecessária a imposição dessa obrigação no atual estágio processual. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011071-75.2024.8.08.0000, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/10/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. BLOQUEIO DE VALORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL DO MONTANTE ARRECADADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora Eireli contra decisão que deferiu a expedição de alvará para levantamento do montante de R$ 340.262,39 bloqueado em suas contas, em ação de resolução contratual cumulada com cobrança proposta pela Associação da Comissão de Formatura Medicina - UNESC - 16. A ação de origem fundamenta-se no inadimplemento contratual e má administração dos recursos arrecadados para organização de festividades de formatura, responsabilidade da agravante e da co-requerida UP Soluções Financeiras. [...]
4. O bloqueio dos valores é necessário para preservar os direitos da parte agravada, que foi prejudicada pelo inadimplemento contratual da agravante, bem como pela má administração dos recursos destinados à organização dos eventos. 5. A responsabilidade da agravante quanto à administração dos valores arrecadados é essencial para garantir a viabilidade das festividades, havendo evidências de descumprimento parcial da decisão judicial devido à retenção indevida de valores.
6. Não se configura periculum in mora inverso, uma vez que a manutenção do bloqueio visa assegurar o cumprimento da finalidade contratual e evitar prejuízos aos formandos, que dependem da liberação dos recursos para a realização dos eventos planejados. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5015453-14.2024.8.08.0000, Relª. Desª. VANIA MASSAD CAMPOS, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/01/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida apenas para reduzir o percentual de retenção arbitrado pelo juízo a quo para 10% (dez por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de NÃO CONHECER da preliminar suscitada e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida apenas para reduzir o percentual de retenção arbitrado pelo juízo a quo para 10% (dez por cento).